Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-70.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089658
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005537-70.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados JOÃO TEDESCO VAZ e AGLAIR DE ALMEIDA ARAÚJO
VAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-70.2016.8.26.0269 -Voto no
2
Apelação no 1005537-70.2016.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Aglair de Almeida Araújo Vaz
Juiz de Direito: Dr. Jairo Sampaio Incane Filho
Voto no 39275
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
Sentença que declarou quitado o débito ante a previsão de
cobertura securitária. Razões recursais totalmente dissociadas do
conteúdo decisório da decisão. Ofensa ao artigo 1.010 do Código
de Processo Civil. O reexame no juízo ad quem prende-se ao
inconformismo demonstrado no recurso. Apelação não conhecida.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 202/221) interposto contra a r.
sentença de fls. 196/199, que julgou procedentes os pedidos em ação revisional de Cédula
Rural Pignoratícia, para declarar quitado o financiamento em decorrência da previsão
contratual de cobertura securitária para a perda de safra, considerando válido e eficaz o
seguro não obstante a alegação de erro no nome do produto/safra segurada.
Irresignado, apela o Banco do Brasil S/A alegando, preliminarmente,
ausência de interesse processual porque a parte autora não lhe imputou qualquer ilícito,
visto que agiu nos limites do contrato. Por não possuir responsabilidade pelos fatos
alegados, afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito, aduz que a pactuação resultou em ato jurídico perfeito,
inclusive quanto a taxas e encargos, sendo vedada sua modificação com base em meras
alegações da contraparte. Considera incabível a revisão ou nulidade das cláusulas que
estipulam juros superiores a 1% ao ano e sua capitalização mensal, menciona que não
houve cumulação da comissão de permanência com correção monetária ou juros, sendo
totalmente válida a cláusula que trata do inadimplemento.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido (fl. 225).
Valor atribuído à causa em 04/08/2016: R$ 73.373,06.
É o relatório
Cuida-se, na origem, de ação revisional da Cédula Rural Pignoratícia no
40/03022-9, emitida em 02/02/2014, no valor de R$73.373,06, com a finalidade de plantio
de safra de soja em uma área de aproximadamente 38 hectares. Menciona que firmou
também, na própria Cédula, um “Seguro de Bens Vinculados”, mas o preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-70.2016.8.26.0269 -Voto no
3
contrato pelo banco foi feito com equívoco, tendo constado milho onde seria plantada soja.
Por isso, ao solicitar a cobertura securitária, teve negada a indenização que quitaria o
empréstimo objeto da Cédula.
Questiona ainda os encargos estipulados no financiamento, resumindo as
irregularidades nos seguintes alegações:
“A) Os valores descritos na cédula rural objeto, destinavam-se para o custeio do
plantio da lavoura de milho, quando na realidade, seria para o plantio de soja,
pois, foi inserida erroneamente pelo órgão fiscalizador do Banco Réu (engo
agrônomo contratado pelo banco) de forma que prejudicou a Requerente;
B) A taxa de juros pactuada se deu na ordem de 5,5 % ao ano, conforme descrito
na cláusula denominada ENCARGOS FINANCEIROS , mas na realidade, foi
aplicada a taxa de juros diversa, acima da taxa SELIC prevista no mercado
financeiro;
C) Ainda, existe a previsão de sobre taxa inserida sobre a taxa SELIC, na ordem
de 2,5 % (dois e meio por cento) ao mês, contrariando a finalidade de custeio
agrícola em benefício dos produtores rurais, conforme consta no contrato de
penhor, na cláusula intitulada de Encargos Financeiros;
D) Além das taxas abusivas expressas no contrato de penhor, foi instituído
multas; juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência e
demais infortúnios abusivos ao direito do consumidor;
E) Obrigatoriedade ao Requerente na outorga de contrato de seguro, constante
no mesmo contrato de penhor, em valor indefinido no aludido contrato e
desconhecido pelo Requerente;
F) Descontos de inúmeros valores em conta corrente do Requerente, destinados a
amortizações da cédula rural objeto, que na realidade não foram especificados e
nem contabilizados pelo Banco Réu”

A inicial foi emendada para especificação e correção do objetivo da ação
e dos pedidos apresentados, conforme fl. 54/55.
A r. sentença, com apoio na prova oral colhida, acolheu a pretensão para
declarar quitado o financiamento representado pela Cédula Rural Pignoratícia, em
decorrência do seguro estipulado para quebra de safra, condenando o banco ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como honorários de 10% sobre o valor da causa.
Diante desse contexto, analisando-se o recurso interposto, constata-se que
o apelo não pode ser conhecido.
Como consta do relatório acima, o recurso traz razões de insurgência
totalmente dissociadas do que foi decidido, deixando o apelante de contrapor os
fundamentos da r. sentença.
Não impugnado o conteúdo decisório da decisão, resta prejudicada a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-70.2016.8.26.0269 -Voto no
4
do presente apelo.
De acordo com o art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso de
apelação deve conter, sob pena de não conhecimento:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV o pedido de nova decisão.”
Já o art. 1.013 do mesmo Diploma, ao estatuir que o recurso devolve ao
conhecimento do Tribunal apenas a matéria impugnada, revela que deve haver impugnação
recursal específica, contrariamente à sentença que se quer atacar.
Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, citado na nota 10a
ao artigo 1.010 do “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor” de
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 49a edição, São Paulo, Editora Saraiva,
página 932: “O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a
qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça
anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos
com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico
processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já
delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo
dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição
inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.” (STJ- 1a T., REsp
359.080, Min. José Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02, grifos presentes no original)
No mesmo sentido a jurisprudência desta 38a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO DE APELAÇÃO - Pressuposto de Admissibilidade -
Ausência - Razões recursais - Falta de impugnação específica aos
fundamentos da sentença - Ofensa ao art. 514, II, do CPC - Princípio da
Dialeticidade - Aplicabilidade - RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(Apelação 001547-43.2011.8.26.0664, Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, j. 11/4/2012).
“APELAÇÃO. Razões dissociadas entre o recurso e a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005537-70.2016.8.26.0269 -Voto no
5
Inobservância do art. 514, II, do CPC. Fundamentos de fato e de direito
da sentença não impugnados. Ausência de impugnação dos fundamentos
e da questão decida. Irregularidade formal. Recurso não conhecido.”
(Apelação no 0000495-69.2013.8.26.0590, Rel. Des. Fernando Sastre
Redondo, j. 12/11/2014).
Possível mencionar ainda outros precedentes do Superior Tribunal de
Justiça: REsp 1.071.030-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU de 29.04.2009; Resp
927.091-CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJU de 29.04.2009; Ag 1.129.914-RS,
Rel. Min. Francisco Falcão, DJU de 28.04.2009; REsp 1.074.913-RJ, Rel. Min. Luiz Fux,
DJU de 27.04.2009; REsp 1.081.512-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de
24.04.2009; e REsp 1.043.660-PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU de 24.04.2008.
Não ofertadas contrarrazões, descabe o arbitramento de honorários
recursais.
Ante o exposto, não se conhece da presente apelação.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator